Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 113691421, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator